Tribunal: TJES
Processo: 0000799-19.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE JUSTIÇA – ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO – ADICIONAL ASSIDUIDADE – OFENSA DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. – O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.

2. – O art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999 tinha a previsão da porcentagem correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) referente ao acréscimo de remuneração pela percepção do adicional de assiduidade. E, tal dispositivo foi revogado pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, que dispôs a porcentagem de 5% (cinco por cento) em relação ao acréscimo decorrente do referido adicional.

3. O c. Superior de Justiça já decidiu que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos” (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021)

4. – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000799-19.2011.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILMA ALVES DE FREITAS
APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000799-19.2011.8.08.0015.

APELANTE: ADILMA ALVES DE FREITAS.

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILMA ALVES DE FREITAS
em face da r. sentença de fls. 189-190, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 195 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Cível de Conceição da Barra que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por ela contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 197-202), sustenta a apelante, em síntese que (i) faz jus a concessão da gratuidade de justiça e (ii) possui o direito ao recebimento dos valores referentes ao adicional de assiduidade, na forma do art. 110 da Lei n. 2.052/1999.

Pois bem.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Em análise dos autos, verifico que não há elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pela apelante. Desta forma, entendo que a concessão da gratuidade é medida que se impõe.

Dito isso, esclareço que o cerne da questão em discussão nos autos é verificar qual a legislação referente ao adicional de assiduidade deve ser aplicado. Explico.

A autora sustenta que, após sua admissão ao regime jurídico no ano de 1986, preencheu os requisitos para percepção do adicional de assiduidade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999. Ocorre que, a referida legislação foi alterada pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, o que lhe causou prejuízos, em razão do direito adquirido pelo regramento anterior.

Esclareço que no art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999 tinha a previsão da porcentagem correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) referente ao acréscimo de remuneração pela percepção do adicional de assiduidade. Veja-se:

Art. 110. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 10% (dez por cento).

§1°. A gratificação de assiduidade para decênio em curso na data da promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente de forma mista.

§2°. Para aplicação do disposto no §1º será considerado percentual de 25% (vinte cinco por cento) para os anos já trabalhados e, de 2,5% (dois e meio por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio.

E, tal dispositivo foi revogado pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, que dispôs a porcentagem de 5% (cinco por cento) em relação ao acréscimo decorrente do referido adicional. Nesse ponto, como bem salientado pelo Juízo
a quo “
houve o aumento de 2,5% em relação à previsão anterior”. Veja-se:

Art. 1º. Altera o Art. 110 da lei 2.052 de 11 de novembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 110. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquia e fundações do Município de Conceição da Barra, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Parágrafo único – O direito ao recebimento deste benefício contará desde a admissão do servidor no quadro da administração direta, das autarquias e fundações do Município, inclusive retroagindo seus efeitos para essa contagem, não existindo proporcionalidade, ou seja, o direito se dá a cada 10 (dez) anos, ininterruptos de serviço à municipalidade.

Art. 2°. Ficam revogados os §§1° e 2º do artigo 110 da Lei 2.052/99”.

Esclarecidas tais questões, destaco que, sobre o tema, o c. Superior de Justiça já decidiu que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos” (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
somente para conceder a autora o benefício da gratuidade da justiça, mantendo inalterado os demais termos da r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0000799-19.2011.8.08.0015.

APELANTE: ADILMA ALVES DE FREITAS.

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE JUSTIÇA – ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO – ADICIONAL ASSIDUIDADE – OFENSA DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. – O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.

2. – O art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999 tinha a previsão da porcentagem correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) referente ao acréscimo de remuneração pela percepção do adicional de assiduidade. E, tal dispositivo foi revogado pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, que dispôs a porcentagem de 5% (cinco por cento) em relação ao acréscimo decorrente do referido adicional.

3. O c. Superior de Justiça já decidiu que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos” (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021)

4. – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.